Tribunal: TJES
Processo: 5005306-94.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fraude à Execução
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005306-94.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRAZ JUNIOR BITENCOURT DELPUPO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o Relator.

Acompanho o voto do Eminente Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005306-94.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BRAZ JUNIOR BITENCOURT DELPUPO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOr MANOEL ALVES RABELO

V O T O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
BRAZ JUNIOR BITENCOURT DELPUPO
contra a Decisão (Id. 2782880 - Pág. 30/31), integrada pela Decisão (Id n. 2782880 - Pág. 38/39), proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante que reconheceu a fraude à execução e declarou nulo o ato de partilha de fls. 2.216/2.219, bem como declarou nulo o ato de doação dos imóveis de matrículas 10.245 L2 e 10.012 L2.

Irresignado, aduz o agravante, em suma: (I) nulidade da decisão por violação ao contraditório, (II) não configuração da fraude à execução, (III) impenhorabilidade do imóvel 10.012 L2, do Cartório do 1º Ofício de Alegre/ES, (IV) impossibilidade de declaração de nulidade de negócios jurídicos através do reconhecimento de fraude à execução, (V) eficácia das doações, pela cônjuge meeira, da fração ideal de 1⁄2 dos dois imóveis localizados em Alegre/ES.

Afirma, ainda, que “Já no tocante ao requisito do perigo de lesão grave, tem-se que a partir da decisão que reconheceu fraude à execução a qualquer momento ocorrerá a penhora dos dois imóveis doados ao Agravante, sendo que nesse caso sua atividade produtiva, de onde ele retira a fonte de subsistência de sua família, restará completamente comprometida.”

Nestes termos, pretende a reforma da decisão.

Decisão indeferindo o efeito suspensivo. (Id n. 2895851).

Contrarrazões apresentadas (Id n. 3717627).

Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID n. 3992682).

É o relatório no essencial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço e passo a análise do mérito.

Trata-se, na origem, de ação civil pública promovida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em razão de atos de improbidade administrativa praticados pelo então prefeito do município de Venda Nova do Imigrante/ES, o Sr. Braz Delpupo.

Com o trânsito em julgado processual, deflagrou-se, em 27 de abril de 2018, a fase de cumprimento da sentença que condenou o Prefeito a pena de ressarcimento ao erário no importe de R$ 5.001.153,98 (cinco milhões, mil, cento e cinquenta e três reais e noventa e oito centavos).

Com a notícia do falecimento do prefeito executado, deferiu-se a habilitação nos autos do senhor Braz Junior Bitencourt Delpupo (filho do Executado).

Prosseguindo, o MPES requereu o reconhecimento de fraude à execução na partilha perpetrada por meio de inventário extrajudicial e na doação dos imóveis, a qual foi deferida na decisão agravada.

Inicialmente, não há que se falar em nulidade da decisão por violação ao contraditório e a ampla defesa ao ter o magistrado dado provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, sem oportunizar a prévia manifestação do Agravante, visto que se trata de decisão concessiva de liminar
inaudita altera pars,
que resulta do poder geral de cautela, ficando o contraditório postergado.

Passo, então, à análise do reconhecimento de fraude à execução.

Sobre o tema, convém registrar que
a fraude à execução é instituto de direito processual, cuja caracterização pressupõe a prévia existência de ação e que, por isso mesmo, acarreta a ineficácia primária da conduta fraudulenta, com a sujeição imediata do bem desviado aos atos de execução.

No caso em tela
,
a sentença condenatória na Ação de Improbidade transitou em julgado em 21/11/2017, a fase de cumprimento de sentença iniciou-se em 27/04/2018, tendo o requerido/executado impugnado o cumprimento de sentença em 13/11/2018.

Por seu turno, verifica-se que a doação dos imóveis de matrículas 10.245 L2 e 10.012 L2 ocorreu em 21/05/2018, bem como a partilha do imóvel matrícula 4828 em 31/08/2020, ou seja, quando já havia demanda em curso capaz de reduzir o executado à insolvência, inclusive com sentença condenatória já transitada em julgado.

Do exposto, possível concluir que o ato de disposição não pode ser considerado válido, conforme prescreve o artigo 792, IV, do CPC,
in verbis:

Art. 792. A alienação ou a oneração de bem
é considerada fraude à execução
:

(...)

IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência
;

Esse é, também, o entendimento perfilhado pelo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. SÚMULA 375/STJ. INEQUÍVOCA CIÊNCIA DO TERCEIRO EMBARGANTE. CONSILIUM FRAUDIS CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO. (...)

2. "Considera-se em fraude de execução a doação de imóvel ao descendente quando, ao tempo da doação, corria contra os devedores demanda capaz de reduzi-los à insolvência" (REsp 1600111/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/09/2016, DJe 07/10/2016).

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl no REsp 1319605/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 20/03/2017).

Outrossim, “A jurisprudência pátria, inclusive deste eg. TJES, já sedimentou o entendimento de que o parentesco próximo entre o transmitente e o adquirente do bem descaracteriza a boa fé de ambos e, neste caso concreto, inclusive, além de filhos da transmitente, os donatários eram, também, co-proprietários dos imóveis em questão, de modo que não há como afastar a circunstância de que sabiam da existência do cumprimento de sentença em epígrafe, o que descaracteriza a sua boa-fé”.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199002557, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/11/2019, Data da Publicação no Diário: 03/12/2019).

Nos termos do artigo 792, §1º, do CPC, a alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao credor, o qual, independente de ação autônoma pode formular requerimento no sentido de que medidas executivas atinjam tais bens a fim de ver satisfeito seu direito de crédito.

A respeito do tema, o c. STJ no julgamento do REsp 1575243 acrescenta, ainda, que
“caracterizada fraude à execução na alienação do único imóvel dos executados, em evidente abuso de direito e má-fé, afasta-se a norma protetiva do bem de família, que não pode conviver, tolerar e premiar a atuação dos devedores em desconformidade com o cânone da boa-fé objetiva.”
(Julgado em 22/03/2018 e DJe em 02/04/2018).

As demais alegações – meação e penhora parcial – devem ser analisadas inicialmente pelo magistrado de piso, sob pena de supressão de instância.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ação civil pública - fraude à execução - doação dE imóveis – sentença transitada em julgado anterior – recurso improvido.

1 - T
rata-se, na origem, de ação civil pública promovida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em razão de atos de improbidade administrativa praticados pelo então prefeito do município de Venda Nova do Imigrante/ES.

2 - A fraude à execução é instituto de direito processual, cuja caracterização pressupõe a prévia existência de ação e que, por isso mesmo, acarreta a ineficácia primária da conduta fraudulenta, com a sujeição imediata do bem desviado aos atos de execução.

2 - No caso em tela
,
houve doação de imóveis
quando já havia demanda em curso capaz de reduzir o executado à insolvência, inclusive com sentença condenatória já transitada em julgado.

3 - Do exposto, possível concluir que o ato de disposição não pode ser considerado válido, conforme prescreve o artigo 792, IV, do CPC
.

4 -
"Considera-se em fraude de execução a doação de imóvel ao descendente quando, ao tempo da doação, corria contra os devedores demanda capaz de reduzi-los à insolvência" (REsp 1600111/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/09/2016, DJe 07/10/2016).

5 -
Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.